Tribunal: CARF
Processo: 10293.720122/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10293.720122/2011-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
ALBEMAR ALBUQUERQUE ABUD Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a incidência de imposto de renda
sobre os juros recebidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o Conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720122/2011-92
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.528 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720122/2011-92

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 69/74) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2009 (e-fls. 59/65), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal e Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação (e-fls. 02/09) foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 89/94).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/07/2015 (e-fls. 100), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 19/08/2015 (e-fls. 101/105) reapresentando os
seguintes argumentos de sua Impugnação:
- Não utilizou em sua Declaração de Ajuste Anual a dedução das despesas com
honorários advocatícios de R$ 1.650,50 e R$ 19.587,44.
- Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos no processo
judicial decorrentes do atraso no pagamento de verbas salariais.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal. A Compensação Indevida de IRRF foi
integralmente afastada no julgamento de primeira instância.
No que concerne à dedução dos honorários advocatícios, verifica-se que o
Colegiado a quo analisou os documentos referentes à ação judicial e constatou que os valores
pleiteados pela recorrente já foram devidamente considerados pela autoridade lançadora, não
havendo reparos a serem feitos nesse ponto. Relevante reproduzir os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 93):
Note-se, ainda, que para determinar o montante omitido, do bruto tributável de R$
130.583,15, a autoridade lançadora excluiu os valores de R$ 83.466,28 e de R$
11.003,50, vinculados ao CNPJ do Banco do Brasil, declarados espontaneamente pela
contribuinte na DIRPF revisada (fl. 60), bem como as importâncias pagas a título de
honorários advocatícios de R$ 1.650,00 e R$ 19.587,44 (vide fl. 63), resultando na
omissão de R$ 14.875,37, apontada na notificação.
[...]
Assim resta apenas manter a omissão de rendimentos, conforme dimensionada na
notificação, ressaltando que os honorários advocatícios foram devidamente levados em
consideração.
Por outro lado, impende ser acatado o pleito da recorrente quanto à não incidência
do imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos no processo judicial em decorrência do
atraso no pagamento de diferenças salariais. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.528 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720122/2011-92

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão
geral reconhecida (Tema 808), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Considerando
o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, deve ser aplicado esse entendimento.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para afastar a omissão de rendimentos correspondente aos juros moratórios
recebidas em decorrência da ação na Justiça Federal.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 114
DF CARF MF
Original